Tribunal: TJDFT
Processo: 0737958-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU PRESO. CITAÇÃO NA PRISÃO. LIBERDADE. COMUNICAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 - É dever das partes manter seus endereços atualizados nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço constante no Feito, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil.
2 – No caso concreto, embora o Réu estivesse preso à ocasião do ato citatório, é certo que foi pessoalmente citado na penitenciária em que se encontrava. Dessa forma, uma vez ciente da demanda e colocado em liberdade, tinha a obrigação de comunicar o fato ao Juízo, informando o endereço onde pode ser localizado, medida, contudo, que não foi adotada. Diante desse quadro, apesar de o insucesso da intimação do Réu/Executado para o cumprimento da sentença ter decorrido de sua libertação da penitenciária, deve a intimação ser considerada válida, pois, como explanado, era dever do ora Agravante, uma vez posto em liberdade e ciente da demanda, atualizar seu endereço nos autos, o que, in casu, deixou de fazer.
Agravo de Instrumento desprovido.